Tribunal: STF
Processo: Pet 14505
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição, com pedido de tutela de urgência, proposta por Paola Labruna Dias Storino, nos autos do Processo nº 1006150-32.2025.8.26.0348, em que pugna pela atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento a agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A, revogando a tutela antecipada inicialmente concedida, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.



    A Requerente narra que "é paciente oncológica portadora de câncer de mama (CID C50.9) em tratamento no Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer (IBCC) desde fevereiro de 2025. Em 25/05/2025, a operadora NOTRE DAME INTERMÉDICA procedeu ao descredenciamento intempestivo do IBCC, interrompendo bruscamente o tratamento quimioterápico da Recorrente." (eDOC 1, p. 2).



    Informa que "o Tribunal de Justiça de São Paulo, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, revogou a tutela antecipada, colocando em risco iminente a vida da paciente oncológica" (eDOC 1, p. 2).



    Quanto à probabilidade do direito, aponta (eDOC 1, pp. 2-3): 



    “3.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) 



    a) Violação Direta à Constituição Federal 



    O caso envolve violação frontal aos seguintes dispositivos constitucionais:



    Art. 1º, III: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;" 



    Art. 5º, caput: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida..." 



    Art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 



    b) Jurisprudência Consolidada dos Tribunais Superiores 



    STJ - Tema 1.082: 



    "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta" 



    STJ - REsp 1.561.445/SP: 



    "O descumprimento do dever de informação (descredenciamento da clínica médica de oncologia sem prévia comunicação) somado à situação traumática e aflitiva suportada pelo consumidor (interrupção repentina do tratamento quimioterápico com reflexos no estado de saúde), capaz de comprometer a sua integridade psíquica, ultrapassa o mero dissabor" (...)”.



    No que tange ao requisito referente ao perigo da demora, aduz o seguinte (eDOC 1, p. 3):



    “3.2. Do Perigo na Demora (Periculum in Mora) 



    a) Cirurgia Agendada com Prazo Fatal 



    A Recorrente possui CIRURGIA DE MASTECTOMIA AGENDADA PARA 16/09/2025, conforme Aviso de Cirurgia do IBCC, para realização de: 



    • Mastectomia Radical Modificada; 



    • Reconstrução da Mama com Prótese/Expansor; 



    • Mastoplastia em Mama Oposta; 



    b) Risco Médico Comprovado 



    Conforme parecer do Dr. Luis Eduardo Silva Moz, oncologista responsável: 



    "atrasos podem comprometer a taxa de resposta da paciente" 



    "A interrupção do protocolo quimioterápico em curso poderá resultar em progressão da doença, metástases à distância e óbito"



    c) Irreversibilidade dos Danos 



    • Progressão tumoral acelerada por interrupção do tratamento;



     • Perda da janela terapêutica ideal para cirurgia; 



    • Comprometimento irreversível do prognóstico; 



    • Risco de metástases e óbito;"



    Ao final, requer deferimento urgente do pleito, nos seguintes termos (eDOC 1, pp. 6-7):



    “VII. DOS PEDIDOS LIMINARES 



    Diante da URGÊNCIA EXCEPCIONAL e considerando que cada dia de atraso pode significar a diferença entre a vida e a morte, requer-se a Vossa Excelência a CONCESSÃO LIMINAR de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário para: 



    7.1. SUSPENDER imediatamente os efeitos do v. acórdão do TJSP que revogou a tutela antecipada; 



    7.2. RESTABELECER integralmente a tutela de urgência, determinando à NOTRE DAME INTERMÉDICA que: 



    a) AUTORIZE E CUSTEIE imediatamente a cirurgia de mastectomia agendada para 16/09/2025 no IBCC; 



    b) GARANTA a continuidade de todo o tratamento oncológico no mesmo hospital até alta médica definitiva; 



    c) LIBERE todas as consultas médicas, exames e procedimentos prescritos pela equipe médica;



     d) ABSTENHA-SE de criar qualquer obstáculo ao tratamento em curso; 



    7.3. MANTER a multa coercitiva de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, sem limitação de teto, até integral cumprimento; 



    7.4. DETERMINAR que a presente decisão seja COMUNICADA IMEDIATAMENTE via ofício: 



    • À operadora NOTRE DAME INTERMÉDICA 



    • Ao Hospital IBCC 



    • À Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 



    • Ao Ministério Público Federal 



    7.5. FIXAR prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovação do cumprimento pela operadora, sob pena de adoção de medidas mais severas.



    VIII. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO 



    Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de maiores informações, requer-se URGENTEMENTE: 



    8.1. A requisição de informações do TJSP no prazo de 24 horas; 



    8.2. A manifestação da Procuradoria-Geral da República no prazo de 48 horas; 



    8.3. A análise prioritária do pedido, considerando o risco iminente de morte da Recorrente.”.



    É o Relatório. Decido. 



    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    Como se observa de sua leitura, a admissibilidade do pedido no Supremo Tribunal Federal depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.2016)



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    É preciso registrar, no entanto, que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte, o que não ocorreu na hipótese.



    Assim, em virtude da ausência de juízo de admissibilidade na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente